Tribunal: TJDFT
Processo: 0738246-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738246-52.2023.8.07.0000 RECORRENTES: WILSON OSMAR MONTEIRO DE SOUSA, YARA SOARES PEREIRA, CLEYBE SILVA DOS SANTOS, MARIA DA CONSOLAÇÃO DOS ANJOS ALVES, FELICIANO IVAMBERTO PEREIRA MARQUES, SÉRGIO DE OLIVEIRA LIMA, LÉO RIBEIRO, MÁRIO ROBERTO ALVES, DOMINGOS JOSE BORGES E SILVA, GUILHERME FRANCISCO GUIMARÃES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 32.159/1997. DISTRITO FEDERAL. SINDIRETA/DF. X SINPOL/DF. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL (ART. 8o, II, CF/88). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Não há que se falar em legitimidade ativa dos exequentes para exigir valores reconhecidos em título judicial, se pertenciam à categoria de servidores diversa daquela representada pelo SINDIRETA/DF e, à época, havia sindicato próprio para defesa de seus respectivos e especializados interesses (SINPOL/DF), sob pena de vulneração do princípio da unicidade sindical (art. 8o, inciso II, da Constituição Federal). 2. Na hipótese, todos os exequentes são servidores da Polícia Civil do Distrito Federal e pertencem à categoria especial abrangida pelo SINPOL/DF, Sindicato esse que ajuizou Mandado de Segurança pretérito com o mesmo objeto da ação coletiva do SINDIRETA, falecendo a possibilidade do ajuizamento de cumprimento de sentença subjacente com apoio em título judicial diverso. 3. Agravo de instrumento do DISTRITO FEDERAL conhecido e provido para extinguir o cumprimento de sentença originário, face a ilegitimidade ativa “ad causam”. Agravo de instrumento dos exequentes julgado prejudicado. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram parcialmente providos "apenas para fixar os honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 22.314,00 (vinte e dois mil, trezentos e quatorze reais)". (ID 55988112). No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o da Lei 8.073/1990, 502, 503, 505, 506, e 507, todos do CPC, e 571 da Consolidação das Leis do Trabalho, defendendo a legitimidade ativa dos insurgentes para promover o cumprimento de sentença do título executivo judicial originário do processo no 0039026-41.1997.8.07.0001. Afirmam que, em se tratando de demanda coletiva ajuizada por Sindicato, não há dúvidas de que não se exige a comprovação de filiação, nos termos do Tema 823 do STF. Ressaltam que a condenação imposta ao Distrito Federal em ação coletiva proposta pelo SINDIRETA-DF contempla todos os servidores da Administração Pública Direta do DF, inclusive os policiais civis, vez que atuou como substituto processual e não houve delimitação dos beneficiários daquele título na sentença transitada em julgado; e c) artigo 1.026, §2o, da Lei Processual, aduzindo que não há, nos aclaratórios opostos, qualquer importe protelatório que fundamente a aplicação de multa. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral e repisarem os argumentos expendidos no especial, indicam afronta aos artigos 1o, inciso V, 5o, incisos XVII e XXXV, 8o, inciso II, 37, inciso VI, e 39, §3o, todos da Constituição Federal, sustentando que, uma vez garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, seja reconhecida a legitimidade dos recorrentes para executar o título judicial transitado em julgado de forma ampla. Requerem que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA, OAB/DF 35.855. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 3o da Lei 8.073/1990, 502, 503, 505, 506, e 507, todos do CPC, e 571 da CLT. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. Defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003